Tribunal: TJMT
Processo: 0043228-47.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
TODIMO - MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43228/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – DECADÊNCIA – FALTA DE PAGAMENTO – ART. 173, I, DO CTN – PRAZO DECADENCIAL A CONTAR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – ART. 174, I, DO CTN – RECURSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
TODIMO - MATERIAIS PARA CONSTRUCÕES LTDA.
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 7089/2018 – fls. 515/520 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em erro material, quanto à aplicação do artigo 150, §4º do CTN, tendo vista que o tributo foi atingindo pela decadência.
Assevera erro material na contagem do prazo prescrição, conforme artigo 173, I do CTN, aplica-se aos casos de auto lançamento tão-somente quando não há qualquer recolhimento do tributo antecipadamente ou, ainda, quando demonstrado dolo de fraude ou simulação, o que não é o caso.
Pontua ainda, erro material quanto a ausência de interrupção do prazo prescricional, que constatou no r. acordão que o parcelamento do debito tributário interrompe o prazo prescricional.
Por fim, aduz erro material quando a impossibilidade de confissão de débito do tributo prescrito.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os erros matérias acima apontados, em especial quanto a necessidade de reconhecimento da decadência dos débitos ora discutidos com fulcro no art. 150, §4º, do CTN, em razão do pagamento parcial dos débitos e, caso seja mantido o entendimento quanto à aplicação do art. 173, I do CTN, que se aplique a contagem do prazo decadencial, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174, do CTN, ao passo que a adesão ao parcelamento não é causa de interrupção da contagem da prazo prescricional e, sequer configura confissão de débito parcelado. (fls. 662/672)
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 679/680).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 7089/2018 – fls. 515/520 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Inconformada, recorre a autora. Repisa os argumentos lançados na peça inicial quanto a ocorrência da decadência dos fatos geradores dos débitos relativos ao período de janeiro de 2002 a novembro de 2003, por considerar que houve pagamento parcial da dívida, de modo a incidir a regra prevista no §4º do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
[...]

Dessarte, ao que se verifica dos Avisos de Cobranças Fazendários, a contribuinte foi autuada por ter deixado de recolher o ICMS devido, referente às operações não escrituradas em seu Livro de Registro de Entrada de Mercadorias – LREM -, relativas a operações realizadas entre janeiro/2002 a novembro/2003, e por isso, foi cobrado o imposto devido bem como aplicada multa por descumprimento de obrigação tributária.
Infere-se que a apelante recebeu em 14/12/2007 o Aviso de Cobrança Fazendário n. 22/2007-A - Obrigação Principal, por meio do qual ficou intimada a recolher o valor de R$ 532.212,33, referente ao ICMS acrescido de juros de mora, correção monetária e multa de 20%, contendo fatos geradores compreendidos entre janeiro/2002 e novembro/2003 (fls. 89/96). Em seguida, o Aviso de Cobrança Fazendário n. 22/2007-B – Obrigação Acessória, no valor de R$183.437,66, referente à multa de 10% (fls. 97/98).
O mesmo se repete com os Avisos de Cobrança Fazendários n. 23/2007-A, 23/2007-B, 29/2007-A, 29/2007-B, 30/2007-A, 30/2007-B, 42/2007-A e 42/2007-B (fls. 100/131), todos sob o mesmo fundamento, alterando apenas os valores exigidos.
Ressalta-se, por oportuno que, em relação a estes últimos, houve o pagamento do débito pelo contribuinte, como consta da Informação Fiscal n. 125/2016 ( fl. 440), de modo que não há que se falar em decadência.
De mais a mais, os fatos geradores reportam ao ano de 2002, e foram constituídos entre 17.12.07 e 19.12.07 (fls. 100/131), logo dentro do lustro decadencial, na forma do art. 173, I, do CTN, já que o fisco estadual teria até 31.12.07 para constituir o crédito tributário.
Em relação aos ACF n. 22/2007-A, 22/2007-B, os quais permanecem como omissos na conta corrente fiscal da empresa, como dito, a contribuinte foi intimada em 14.12.07, tendo manejado recurso administrativo questionando o crédito, cuja exigibilidade, por decorrência legal (art. 151, III, CTN), ficou sobrestada, até o julgamento final na esfera administrativa, que se deu em 24.11.14, pelo desprovimento do recurso.
Deveras, a obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração Fazendária entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada.
[...]
Anota-se que no caso não houve o pagamento antecipado por parte da contribuinte, haja vista que a ACF n. 22/2007-A e 22/2007-B, não se refere a lançamento pelo Fisco Estadual de eventuais diferenças de ICMS, mas de ICMS não declarado e não pago (fl. 89). Ademais, a decisão administrativa manteve a exigência tributária (fls. 479/483).
Logo, a decadência do direito de constituir o ICMS, à mingua de declaração ou pagamento do tributo, se dá após decorrido o prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim sendo, o prazo inicial da contagem para formalizar o lançamento é o primeiro dia do ano subsequente, no caso, 01/01/2003 e 01/01/2004, haja vista que não houve antecipação do pagamento, daí porque não se aplica o disposto no art. 150, §4º do CTN. Essas são, portanto, as datas do marco inicial da contagem do prazo quinquenal da decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, de modo que o Fisco teria até 31.12.07 e 31.12.08, para constituir o crédito tributário, o que foi efetivado em 03.12.07, por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n. 22/2007-A e 22/2007-B, sendo o contribuinte intimado em 14.12.07 (fl. 89), portanto, dentro do lustro decadencial, consoante já sedimentado na Sumula 555 do STJ, vejamos:
[...]
Quanto à prescrição, o apelante diz que foi notificada através do ACF n. 22/07, em 03.12.07, quando já havia transcorrido o prazo da constituição dos débitos com fatos geradores anteriores a 2002.
Ocorre que, o prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário, somente começa a fluir, a contar da sua constituição definitiva, como estabelece o art. 174 do CTN, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Considerando que o tributo instrumentalizado nos referidos ACF, apenas foram definitivamente constituídos com o julgamento do recurso administrativo em 2014, haja vista que, o prazo de cinco anos para prescrição de créditos tributários só começa a contar após o julgamento final, pela administração pública, do recurso administrativo que tenha sido apresentado pelo contribuinte, a Fazenda Estadual teria até 2019, para ajuizar a competente execução fiscal, de modo que não há falar-se em prescrição, cujo prazo sequer tinha iniciado quando da propositura da ação anulatória, em 2011.
Outrossim, consta que em 11.04.17, a contribuinte, ora apelante, realizou o parcelamento dos débitos, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional, senão vejamos:
[...]”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais sobre ao calculo da decadência e quanto à prescrição pleiteada.
Em que pese, sustenta o Embargante a existência do erro material, quanto ao calculo da decadência e quanto à impossibilidade de interrupção da prescrição com o parcelamento.
Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço “Considerando que o tributo instrumentalizado nos referidos ACF, apenas foram definitivamente constituídos com o julgamento do recurso administrativo em 2014, haja vista que, o prazo de cinco anos para prescrição de créditos tributários só começa a contar após o julgamento final, pela administração pública, do recurso administrativo que tenha sido apresentado pelo contribuinte, a Fazenda Estadual teria até 2019, para ajuizar a competente execução fiscal(...).”
Portanto, não padece de erro material ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR